Tribunal: TJMT
Processo: 1019557-20.2018.8.11.0041
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2021-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1019557-20.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Promoção]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MARCIAL DE ASSIS FERRAZ NETO - CPF: 551.502.091-04 (APELANTE), BRUNO MACIEL ALVES FERRAZ - CPF: 035.343.421-35 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE PROMOÇÃO EM RESSARCIMENTO POR PRETERIÇÃO – CARREIRA MILITAR – MUDANÇA LEGISLATIVA QUANTO À PROMOÇÃO – REDUÇÃO DO INTERSTÍCIO MÍNIMO – PLEITO DE APROVEITAMENTO DE PRAZO – PRETENSÃO DE APLICAÇÃO RETROATIVA DA LEI – IMPOSSIBILIDADE – PROMOÇÃO ANTERIOR À LEI N. 10.076/2014 – PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE E SEGURANÇA JURÍDICA – INEXISTÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A Administração Pública deve se pautar pelo princípio da legalidade, nos termos artigos 5o, II, 37, caput, e 84, IV da Constituição Federal, que tem como pressuposto fundamental a ideia de que somente é possível a prática de um ato administrativo quando existente anterior previsão legal, a fim de garantir a segurança jurídica das relações normativas com o Poder Público, nos termos do artigo 2o, II, da Constituição Federal.

O cumprimento do interstício mínimo previsto no posto não constitui o único requisito para concorrer à promoção, merecendo análise, ainda, o conceito disciplinar, moral e profissional, inspeção de saúde, avaliação de desempenho físico, a existência de vaga e a realização de cursos e estágios exigidos; conforme disposto no artigo 21 e incisos, da Lei no 10.076/2014.

De acordo com os princípios da legalidade, irretroatividade, segurança jurídica, isonomia, razoabilidade e moralidade, não há que se falar em aplicação retroativa de lei nova a fatos passados, sobretudo porque tal pretensão de aproveitamento do prazo para além do interstício mínimo em determinada graduação significaria revogar ou deformar a lei por raciocínios de conveniência e oportunidade, o que afasta a interferência do Poder Judiciário.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
MARCIAL DE ASSIS FERRAZ NETO
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da Ação Declaratória de Promoção em Ressarcimento por Preterição c/c Indenização por Danos Morais n. 1019557-20.2018.8.11.0041, movida contra o
ESTADO DE MATO GROSSO
, julgou improcedente os pedidos e declarou extinto o feito, com base no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, bem como condenou a autora ao pagamento de despesas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Em suas razões recursais, o Recorrente alega que o Apelante entrou em exercício ao cargo de Policial Militar do Estado de Mato Grosso no ano de 1993, sendo promovido ao posto de CABO somente no ano de 2009, quando completou 16 (dezesseis) anos no posto de SOLDADO, sendo promovido ao posto de 3o SARGENTO no ano de 2014 quando completou mais 5 (cinco) anos no posto de CABO, conforme exigia a legislação.

Contudo, afirma que
“
as duas promoções efetivadas pelo Apelante foram feitas fora do prazo, conforme previa a lei complementar no 271/2007, já revogada, em que o prazo para promoção para CABO era de 15 (quinze) anos no posto de soldado; e para 3o SARGENTO era de 4 (quatro) anos no posto de CABO”

(id. 84071275, p. 06).

Aduz que o decreto estadual n. 2.468/2010 revogou a lei anterior e promoveu mudanças na disposição para os critérios de promoção por antiguidade e merecimento da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, diminuindo o interstício de 15 anos, para 12 anos para ser promovido ao posto de CABO da Policia Militar.

Salienta que, posteriormente, a Lei no 10.076/2014 revogou o supracitado dispositivo, modificando vários critérios sobre a promoção de oficiais e praças da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, diminuindo novamente o interstício de 12 anos, para 09 anos para ser promovido ao posto de CABO da Policia Militar.

Nesse sentido, afirma que perdeu 1 (um) ano em cada patente/promoção, bem como as atualizações salariais das referidas patentes, por uma falha na aplicação da legislação. Ainda, aduz que não houve qualquer justificativa para não ser promovido no tempo certo.

Assim, requer o seu reenquadramento na novel legislação, retroagindo a primeira promoção, computando-se o tempo excedente em que permaneceu indevidamente em cada promoção, para efeitos de promoção à graduação de 2o Sargento.

Isso porque, segunda alega, não há dúvidas de que fora prejudicado de todas as formas, possuindo patentes inferiores aos mais modernos na Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, prejuízo que deve ser imputado, exclusivamente, à omissão legislativa proposital.

Por fim, assevera que se aposentou em setembro de 2019, possuindo 27 anos de serviço prestado no posto de 2o Sargento, sendo que deveria estar ao posto de Subtenente da polícia militar do Estado de Mato Grosso, visto que, a seu sentir, possui três promoções em atraso, uma vez que a lei deve retroagir para beneficiar, quando se tratar de profissionais que estejam no serviço ativo.

Pautado nesses argumentos, requer o provimento do recurso para reformar a sentença proferida pelo juízo
a quo
, a fim de que seja concedido ao Apelante as promoções retroativas, de imediato, nos termos acima alinhados, bem como a condenação do Apelado ao pagamento de todas as diferenças salariais do período em que o Apelante esteve indevidamente como SOLDADO, CABO e SARGENTO e assim sucessivamente, corrigidos pelo INPC e acrescidos de juros de 1% a.m e ao pagamento de Danos Morais, tendo em vista que o Recorrente permaneceu estagnado na carreira pública por absoluta inoperância da Administração.

O Apelado apresentou suas contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso de apelação (id. 84071278).

A Procuradoria-Geral de Justiça deixou de se manifestar sobre o mérito da causa, por não vislumbrar interesse público ou social capaz de justificar a intervenção ministerial.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/06/2021